Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706422-88.2022.8.07.0007 RECORRENTES: VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, VIVIANE OLIVEIRA BARROS CIRILO, LUCAS VINICIUS OLIVEIRA BARROS, LETICIA OLIVEIRA BARROS, ESPÓLIO DE ELIAQUIM LOPES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. EMPRÉSTIMO. JUÍZO DE PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO TOTAL DO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme farta jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Além disso, muitas vezes, a rejeição de determinado argumento é decorrência lógica da ratio decidendi utilizada pelo magistrado. 2. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor. 3. Acrescenta-se que o enunciado de súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 4. Se o autor acostou aos autos o contrato de abertura de crédito, o termo de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empréstimo, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, bem como o demonstrativo de conta vinculada, há prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios e declarar constituído o título executivo judicial. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Na espécie, a embargante não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira nem comprovou que seu patamar destoe da média praticada no mercado para operações semelhantes. 6. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata hipótese dos autos. 7. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 8.906/94, requerendo a redistribuição dos honorários sobre o proveito econômico, em razão da sucumbência da parte autora. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 8.906/94. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023